Tribunal: TJPA
Processo: 0800209-17.2025.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800209-17.2025.8.14.0123

APELANTE: JERLANE SANTANA DOS SANTOS, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, JERLANE SANTANA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE CESTA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E PARECER TÉCNICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO, FRAUDE OU IRREGULARIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por JERLANE SANTANA DOS SANTOS contra decisão monocrática que, nos autos de apelação cível, conheceu e deu provimento ao recurso interposto por BANCO BRADESCO S.A. para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, bem como conheceu e negou provimento à apelação adesiva da autora. A agravante sustenta que a abertura de conta corrente foi condicionada à contratação de cesta de serviços bancários, sem oferta da cesta gratuita de serviços essenciais, e afirma que sua condição de vulnerabilidade social tornaria incompatível a contratação espontânea de pacote tarifário mensal. Requer a reforma da decisão agravada, com restabelecimento da condenação, majoração da indenização por danos morais e majoração dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação eletrônica da “Cesta Bradesco Expresso” foi comprovada por documentação idônea apresentada pela instituição financeira; (ii) estabelecer se a agravante demonstrou vício de consentimento, fraude, venda casada por omissão ou irregularidade objetiva na contratação; e (iii) determinar se os descontos impugnados configuram cobrança indevida apta a ensejar repetição do indébito, indenização por danos morais e majoração do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno exige demonstração objetiva de desacerto jurídico, error in judicando ou fundamento novo capaz de infirmar a decisão monocrática impugnada.

A decisão agravada enfrenta de forma fundamentada os pontos controvertidos da demanda, especialmente a regularidade da contratação bancária objeto da lide.

A instituição financeira apresenta documentação eletrônica vinculada à contratação impugnada, notadamente o “Contrato de Cesta Bradesco Expresso”, além de parecer técnico complementar, elementos que demonstram a formalização do ajuste e a vinculação da contratação à titularidade da parte autora.

A jurisprudência reconhece a idoneidade da contratação eletrônica quando acompanhada de elementos mínimos de autenticidade e rastreabilidade documental.

A simples alegação de inexistência de anuência não afasta a validade da documentação apresentada quando a parte autora não produz prova robusta capaz de infirmar sua autenticidade nem demonstra vício concreto de consentimento, fraude ou irregularidade objetiva no procedimento de contratação.

A ausência de demonstração inequívoca de ilicitude impede o reconhecimento da inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação da instituição financeira por danos morais.

A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor pressupõe cobrança indevida e ausência de engano justificável, circunstância inexistente quando demonstrada a origem contratual da cobrança.

A indenização por dano moral exige comprovação de ato ilícito apto a violar direito da personalidade, o que não se verifica diante da regularidade contratual reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação eletrônica de cesta de serviços bancários é válida quando acompanhada de elementos documentais mínimos de autenticidade e rastreabilidade. 2. A parte que impugna a contratação deve demonstrar vício de consentimento, fraude ou irregularidade objetiva capaz de infirmar a documentação apresentada pela instituição financeira. 3. A comprovação da origem contratual da cobrança afasta a inexistência do débito, a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, 1.021 e 1.021, § 4º; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Medida Provisória nº 2.200-2/2001; Lei nº 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, RI nº 0001235-75.2021.8.16.0153, 2ª Turma Recursal, Rel. Juíza de Direito Substituta Fernanda Bernert Michielin, j. 26.11.2021, publ. 29.11.2021; TJBA, Recurso Inominado nº 8001387-04.2024.8.05.0277, 6ª Turma Recursal, Rel. Juiz Marcon Roubert da Silva, publ. 02.04.2025; TJMT, Recurso Inominado nº 1053904-58.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 17.12.2025, publ. 17.12.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0801457-14.2023.8.14.0050, 2ª Turma de Direito Privado, Rel. Gleide Pereira de Moura, j. 19.08.2025; TJAM, Apelação Cível nº 0421185-38.2023.8.04.0001, Segunda Câmara Cível, Rel. Cezar Luiz Bandiera, j. 21.10.2024, publ. 25.10.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, interposto por
JERLANE SANTANA DOS SANTOS
em face da decisão monocrática de ID 34500168, que, nos autos da Apelação Cível nº 0800209-17.2025.8.14.0123,
conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S/A
, para reformar integralmente a sentença de ID 29933491 e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como
conheceu e negou provimento à apelação adesiva da autora
, restando prejudicado o pleito de majoração do quantum indenizatório.

Inconformada, a Agravante
aduz que a decisão agravada teria se fundamentado exclusivamente no parecer técnico e no contrato eletrônico juntado pelo banco, desconsiderando o contexto fático-probatório delineado nos autos, especialmente quanto à alegada prática de
venda casada por omissão
.

Sustenta que a abertura da conta corrente foi condicionada à contratação da cesta de serviços, sem que lhe fosse oferecida a opção de adesão à “Cesta de Serviços Essenciais”, de natureza gratuita, prevista na regulamentação do Banco Central. Argumenta que, diante de sua condição de vulnerabilidade social — mãe de menor com deficiência, beneficiário do BPC — não faria sentido econômico a contratação espontânea de pacote tarifário no valor de R$ 51,60 mensais, considerando que a movimentação da conta se restringia ao recebimento do benefício e à realização de pagamentos via PIX e cartão de débito, modalidades gratuitas.

No tocante aos danos morais, requer a majoração do quantum indenizatório para R$ 6.072,00, sob o fundamento de que os descontos indevidos atingiram verba essencial à subsistência de família em situação de vulnerabilidade, extrapolando o mero aborrecimento. Pleiteia, ainda, a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da causa, ou, subsidiariamente, sua fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, não sendo esse o entendimento, a submissão do Agravo Interno ao órgão colegiado competente, com o seu conhecimento e provimento para reformar a decisão agravada, dando-se provimento ao recurso da autora e negando-se provimento ao apelo do réu.

Foram apresentadas contrarrazões ID 36157223.

É o suficiente relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente
agravo interno
preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.021 do Código de Processo Civil, razão pela qual
dele conheço
.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da existência, ou não, de elementos aptos a ensejar a reforma da decisão monocrática de ID 34500168, que
conheceu e deu provimento à apelação interposta pelo BANCO BRADESCO S.A., reformando integralmente a sentença de origem para julgar improcedentes os pedidos iniciais, bem como conheceu e negou provimento à apelação adesiva manejada pela autora
, ora agravante.

Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno constitui instrumento voltado ao controle colegiado da decisão monocrática proferida pelo relator, exigindo demonstração objetiva de desacerto jurídico, error in judicando ou superveniência de fundamento apto a infirmar a conclusão anteriormente adotada.

No caso concreto, examinando detidamente os fundamentos expostos no recurso, não se verifica a presença de qualquer elemento novo ou circunstância jurídica capaz de desconstituir o entendimento anteriormente firmado.

A decisão agravada enfrentou de maneira fundamentada os pontos controvertidos da demanda, especialmente a controvérsia atinente à regularidade da contratação bancária objeto da lide.

Conforme se extrai dos autos,
a instituição financeira apresentou documentação eletrônica vinculada à contratação impugnada,

notadamente o instrumento denominado
“Contrato de Cesta Bradesco Expresso” (ID 29933488)
, além de parecer técnico complementar (ID 29933484
), elementos documentais que demonstram, em cognição exauriente, a formalização do ajuste e a vinculação da contratação à titularidade da parte autora.

A jurisprudência pátria reconhece a idoneidade da contratação eletrônica quando acompanhada de elementos mínimos de autenticidade e rastreabilidade documental. Nesse sentido:

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS (2). BANCÁRIO. COBRANÇA de TARIFA BANCÁRIA CESTA BENEFICIO 1. CONTRATO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DE DOCUMENTO FÍSICO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. COBRANÇA DEVIDA. AUSENTES DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. recurso DO RÉU CONHECIDO E provido. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0001235-75 .2021.8.16.0153 - Santo Antônio da Platina - Rel .: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN - J. 26.11.2021)

(TJ-PR - RI: 00012357520218160153 Santo Antônio da Platina 0001235-75 .2021.8.16.0153 (Acórdão), Relator.: Fernanda Bernert Michielin, Data de Julgamento: 26/11/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 29/11/2021)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 6ª Turma Recursal Processo: RECURSO INOMINADO CÍVEL n. 8001387-04.2024.8 .05.0277 Órgão Julgador: 6ª Turma Recursal RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA Advogado (s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO (OAB:BA15664-A) RECORRIDO: DORALICE BESSA JUVENAL Advogado (s): LUCAS RODRIGUES PEDRA (OAB:BA72038-A) ACÓRDÃO JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO. CONTRATO ELETRÔNICO. CESTA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. ASSINATURA DIGITAL. VALIDADE E AUTENTICIDADE COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO NAS COBRANÇAS. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001387-04.2024.8 .05.0277, em que figuram como agravante DORALICE BESSA JUVENAL e como agravado (a) BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da 6ª Turma Recursal do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Marcon Roubert da Silva Juiz Relator

(TJ-BA - Recurso Inominado: 80013870420248050277, Relator.: MARCON ROUBERT DA SILVA, SEXTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 02/04/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. CESTA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATO ELETRÔNICO NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu do recurso inominado interposto pela reclamante e negou provimento, mantendo sentença de improcedência. Em sede recursal, a agravante alega que os descontos indevidos em conta corrente são decorrentes de suposta contratação não autorizada de cesta de serviços bancários. Requer indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o documento juntado pela instituição financeira comprova a regular contratação da cesta de serviços bancários e a anuência da consumidora; e (ii) estabelecer se estão configurados ato ilícito, dano moral indenizável e repetição do indébito, bem como a incidência de multa por caráter protelatório do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de adesão à cesta de serviços, firmado eletronicamente pela consumidora, foi juntado aos autos pela instituição financeira e não foi impugnado de forma específica, presumindo-se autêntico e válido.

4. A instituição financeira se desincumbe do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, ao demonstrar a regularidade da contratação e dos descontos efetuados.

5. Incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, inclusive eventual vício de consentimento, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

6. Ausente a comprovação de ato ilícito por parte da instituição financeira, inexiste pressuposto para a configuração de dano moral ou para a restituição em dobro dos valores descontados.

7. O agravo interno revela caráter manifestamente protelatório ao reiterar argumentos já apreciados e afastados, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O contrato bancário firmado física ou eletronicamente e não impugnado de forma específica presume-se válido e suficiente para comprovar a regularidade dos descontos realizados.

A ausência de prova de vício de consentimento afasta a ilicitude da cobrança e, por consequência, a configuração de dano moral e da repetição do indébito.

A interposição de agravo interno com nítido caráter protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 1.021, § 4º; Lei nº 9 .099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 0059920-26.2017 .811.0001, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, j. 21 .05.2018; Súmula 51 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10539045820258110001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 17/12/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 17/12/2025)

Com efeito, a agravante, embora sustente inexistência de anuência, não trouxe aos autos prova robusta apta a infirmar a autenticidade documental apresentada pela instituição financeira nem demonstrou vício concreto de consentimento, fraude ou qualquer irregularidade objetiva no procedimento de contratação. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇAS DE TARIFAS E ENCARGOS BANCÁRIOS. CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL. VALIDADE JURÍDICA. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO. LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1 – Apelação interposta por consumidor idoso e aposentado, inconformado com sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, em razão de descontos realizados em conta bancária utilizada para recebimento de proventos previdenciários, sob alegação de ausência de contratação válida dos serviços financeiros cobrados. 2 – A controvérsia recursal envolve: (i) a validade da assinatura eletrônica apresentada pelo banco para adesão a pacotes de serviços; (ii) o ônus da prova da inexistência da contratação; (iii) a legitimidade das cobranças e descontos realizados na conta corrente do autor; e (iv) a eventual configuração de dano moral decorrente dos descontos questionados. 3 – O documento eletrônico que comprova a adesão do correntista aos serviços bancários, operacionalizado por meio de cartão, senha pessoal e biometria, goza de presunção de veracidade e atende aos requisitos de autenticidade e integridade previstos na Medida Provisória nº 2 .200-2/2001 e na Lei nº 10.931/2004, sendo desnecessária a certificação digital vinculada ao ICP-Brasil, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. 4 – A simples negativa genérica de contratação desacompanhada de provas mínimas – como extratos bancários completos, comunicações bancárias ou registros de contestação prévia – não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos documentos apresentados pela instituição financeira, não se desincumbindo o autor do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC . 5 – Os lançamentos bancários relativos à “Cesta B. Expresso 4”, “Encargos Limite de Crédito” e “Mora Crédito Pessoal” têm origem em operações regulares contratadas e efetivamente utilizadas pelo consumidor, conforme demonstrado nos autos, inclusive com movimentações contínuas e contratação de empréstimos, o que afasta a ilicitude alegada e justifica a cobrança pelos serviços prestados. 6 – Inexistente falha na prestação do serviço ou conduta abusiva por parte do banco recorrido, não se verifica abalo à dignidade do autor, sendo incabível a pretensão indenizatória por danos morais, pois a jurisprudência do STJ não admite a configuração de dano in re ipsa em hipóteses de regularidade contratual e ausência de prova do prejuízo. 7- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08014571420238140050 29606692, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 19/08/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Direito do Consumidor. Apelação Cível. Cobrança Indevida. Restituição de Valores. Dano Moral. Regularidade da Contratação. Recurso Provido. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por Anderson Monteiro Alves. A decisão de 1º grau determinou a restituição de valores descontados da conta do Apelado, a título de "Seguro mais proteção", e condenou o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, diante da ausência de comprovação da contratação do seguro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação do seguro pelo consumidor foi devidamente comprovada pelo banco; e (ii) verificar a possibilidade de restituição em dobro e o cabimento de indenização por danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A gravação de áudio apresentada pelo Banco Apelante comprova a regularidade da contratação do seguro por meio de atendimento telefônico, nos termos do art. 373, II, do CPC. 4 . Não havendo impugnação por parte do demandante quanto à prova apresentada pelo banco, há preclusão temporal, devendo-se considerar válida a contratação do serviço. 5. Não estão configurados indícios de irregularidade na contratação ou de vício de consentimento, não havendo falar em restituição em dobro ou indenização por danos morais. IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A contratação de serviços financeiros por telefone é válida e demonstra a regularidade da contratação, sobretudo quando não impugnada no momento processual oportuno. 2. Não há cabimento de restituição ou indenização por danos morais quando comprovada a regularidade da contratação e não impugnados os elementos de prova". Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJAM, Apelação Cível Nº 0778328-43.2022.8.04 .0001; Relator (a): João de Jesus Abdala Simões; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Terceira Câmara Cível; Data do julgamento: 06/05/2024; Data de registro: 06/05/2024.

(TJ-AM - Apelação Cível: 04211853820238040001 Manaus, Relator.: Cezar Luiz Bandiera, Data de Julgamento: 21/10/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2024)

Nessa perspectiva, ausente demonstração inequívoca da ilicitude alegada, não subsiste fundamento jurídico para reconhecer inexistência do débito, determinar restituição em dobro ou condenar a instituição financeira por danos morais. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor pressupõe cobrança indevida acompanhada de ausência de engano justificável, circunstância que não se verifica quando comprovada a origem contratual da cobrança.

Do mesmo modo, a indenização por dano moral exige comprovação de ato ilícito apto a violar direito da personalidade, o que igualmente não restou demonstrado. Nesse contexto, a pretensão recursal de restabelecimento da sentença originária e de majoração indenizatória não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 34500168 por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 11/06/2026